Tribunal: TJES
Processo: 5001176-76.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001176-76.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON CRUZ DE ALMEIDA
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001176-76.2024.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE: MAYCON CRUZ DE ALMEIDA

RECORRIDO: CIELO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO. ACORDO SEM ABRANGÊNCIA ESCLARECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda afirmando que, após acordo, quitou as duas primeiras de três parcelas referentes à aquisição do equipamento e que não recebeu o boleto da terceira. Posteriormente, constatou a existência de débito de valor superior ao pactuado e requereu esclarecimentos, não sendo atendido. Ao tentar realizar compras, foi surpreendido negativado no SERASA, sem prévia notificação. Pediu: declaração de inexistência do débito; exclusão do nome do cadastro restritivo; indenização por danos morais pela inscrição indevida. A Ré, Cielo S.A., sustentou a existência regular do contrato, com previsão expressa de tarifa de aluguel mensal para a máquina, e alegou que eventual suspensão da cobrança foi temporária, mas retomada posteriormente conforme uso do equipamento, segundo regra contratual. Defendeu que a parcela efetivamente devida não foi quitada e que não houve cobrança abusiva ou negativação indevida, mas exercício regular do direito de crédito.

(3). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, observo que o cerne da controvérsia gira em torno da abrangência e dos termos do acordo firmado entre as partes e supostamente descumprido pela Recorrida. No particular, observo que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que dispusesse quanto aos termos e abrangência da pactuação em comento, sendo impossível aferir se, de fato, estariam nele compreendidos todos os débitos ora impugnados na presente demanda, bem como identificar se os valores da parcela final corresponderia ao montante indicado como correto pelo Recorrente.

(5). Há que se destacar que da captura de tela juntada em ID de origem 51508852, há opção de “ver detalhes” do acordo entabulado, o que, entretanto, não foi apresentado pelo Recorrente na presente demanda.

(6). Assim, compreendo que o Recorrente não cumpriu com o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não havendo que se cogitar quanto à eventual inversão do ônus probatório em relação a prova acessível ao consumidor.

(7). Dessa forma, demonstrada a existência do contrato e a previsão de tarifa de aluguel, tendo a parte autora pago apenas parcialmente as obrigações que reconheceu, bem como não havendo prova de isenção contratual, de quitação integral de débitos ou de cobrança superior ao devido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à inexistência de falha de responsabilidade da Recorrida
in casu
, que agiu no exercício regular de seu direito de crédito, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)